Tribunal: TJSP
Processo: 2033793-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – BEM PÚBLICO – Contrato administrativo de concessão de uso para instalação de estande nas Estações Brigadeiro e Trianon-Masp da linha 02 – verde do metrô – Não desocupação voluntária – Esbulho configurado – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão do juízo a quo reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.